Tribunal: TJSP
Processo: 1014092-02.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO - PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Pretensão de reforma da r. sentença, que julgou a demanda procedente – Descabimento – Réu que não comprovou a origem do débito que gerou o título protestado – Protesto indevido que deve ser cancelado – Dano moral configurado 'in re ipsa', passível de compensação – Precedentes do STJ – Valor da indenização mantido em

Ementa:
APELAÇÃO - PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Pretensão de reforma da r. sentença, que julgou a demanda procedente – Descabimento – Réu que não comprovou a origem do débito que gerou o título protestado – Protesto indevido que deve ser cancelado – Dano moral configurado 'in re ipsa', passível de compensação – Precedentes do STJ – Valor da indenização mantido em R$5.000,00, que não se mostra exagerado - RECURSO DESPROVIDO.